Tribunal: STF
Processo: Rcl 45122
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000856-44.2019.5.09.0091), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1.046, ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/):
    No Recurso Extraordinário com Agravo - ARE 1121633, este Egrégio Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema n.º 1.046 “validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista”
    (...)
    Ainda, no Recurso Extraordinário com Agravo - ARE 1121633 houve determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, parágrafo 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema:
    (...)
    No caso ora exposto, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que a Cláusula 6º do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT não se trata de renúncia/restrição do auxílio-alimentação previsto na Lei Municipal 3449/2014, razão pela qual julgou procedente a ação coletiva e condenou o Município de Campo Mourão a realizar o pagamento das diferenças relativas ao auxílio alimentação instituído pela Lei Municipal 3.449/2014, no período de 10/07/2014 a 31/01/2015, a todos os empregados públicos municipais que auferiram salário igual ou inferior a R$ 1.700,00 nesse período, e que deixaram de receber o valor correto, o que abrange os empregados que tiveram seus contratos rescindidos antes do ajuizamento desta ação, conforme sentença de fls. 496 e seguintes do processo n.º 0000856-44.2019.5.09.0091 anexo.
    (...)
    Contudo, após interposição de recurso ordinário pelo Município de Campo Mourão, referida sentença foi reformada por acórdão lavrado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, sob argumento que a Cláusula 6º do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, ao contrário do que entendeu o Juízo de primeiro grau, trouxe renúncia/restrição ao direito trabalhista previsto na Lei Municipal 3.449/2014, condicionando-o a prévio processo licitatório para contratação de empresa para gerir cartão magnético a ser utilizado para pagamento do auxílio- alimentação, note (acordão de fls. 551 e seguintes do processo n.º 0000856-44.2019.5.09.0091 anexo):
    (...)
    Vê-se, portanto que o acordão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região analisou exatamente a matéria da tese que aguarda julgamento em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 1121633, cujo tema (1.046) foi delimitado da seguinte forma: 
    “Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.”
    Como o acordão reputou válida a cláusula 6ª do ACT e limitou/restringiu direito trabalhista (auxílio-alimentação) ao condicioná-lo a processo licitatório para contratação de empresa para gerir cartão magnético sem, contudo, observar a obrigatória suspensão do processo em razão da determinação deste Egrégio Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo ARE 1121633, foram opostos embargos de declaração.
    Todavia, ao decidir o Recurso de Embargos de Declaração, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região entendeu que o processo não deveria ser suspenso.
    (...)
    Como se nota, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, ao deixar de determinar a suspensão do referido processo em sede recursal, usurpou competência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, desafiando a autoridade da decisão prolatada no Recurso Extraordinário com Agravo - ARE 1121633.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação, determinando a cassação e/ou a suspensão dos efeitos do acordão em recurso ordinário complementado pelo acordão em recurso de embargos de declaração prolatados nos autos ROT 0000856-44.2019.5.09.0091 (fl. 14). 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 7/12/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, o ato ora impugnado foi publicado em 2/12/2020, encontrando-se, portanto, dentro do prazo recursal.
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).
    No caso, a reclamação é manifestamente improcedente, uma vez que o ato reclamado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.
     A cláusula 6ª do acordo coletivo de trabalho, objeto do controvérsia, pactuado entre o ora reclamante e o Município Campo Mourão, é expresso no sentido de que (doc. 6, fl. 9): 
    Com a Lei N.3449/2014 o valor do auxílio alimentação, no montante de R$ 130,00 (cento e trinta reais) mensais, será creditado em cartão magnético de titularidade dos beneficiários, servidores celetistas que percebam salário igual ou inferior a R$ 1700,00 (um mil e setecentos reais). Será implantado após processo licitatório por técnica para contratação de empresa para essa finalidade, durante a vigência desse acordo coletivo”.
    Observa-se, portanto, que diferentemente do alegado pela parte autora, a presente hipótese não versa sobre validade de norma coletiva que restringe ou limita direito trabalhista. A cláusula em questão, tão somente, prevê que o valor definido do auxílio-alimentação será implantado após processo licitatório para contratação de empresa para essa finalidade, inexistente à época do convencionado no acordo coletivo. 
    Destaco trechos do ato impugnado que bem esclarece a questão (doc. 6, fl. 529):
    Por não se conformar com o que ficou decidido quanto ao pagamento de diferenças de auxílio-alimentação aos substituídos no período de 10/07/2014 a 31/01/2015, o Sindicato Autor entende que a decisão se revela omissa por não ter observado, de ofício, a decisão do Exmo. Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633-GO, que culminou com a determinação, em julho de 2019, da suspensão de todos processos que versem sobre a validade das normas coletivas que reduzam direitos trabalhistas. Requer o provimento dos embargos de declaração, salvo se, com a análise dos demais tópicos, for concedido efeito modificativo ao julgado.
    (...)
    A questão, ademais, não trata de norma coletiva que reduz direitos trabalhistas, especificamente. A cláusula 6ª do ACT que, ao ver do Embargante, estaria a restringir direitos trabalhistas sobre o auxílio-alimentação garantido pela Lei Municipal 344/2014, apenas estabeleceu que o novo valor do auxílio seria implantado após processo licitatório por técnica para contratação de empresa para tal finalidade, ainda durante a vigência do respectivo ACT. O valor do benefício não foi reduzido, tampouco houve qualquer "redução" de direito trabalhista que pudesse ensejar a determinação de suspensão do processo.
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do tema 1046, ARE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. Neste sentido, cito precedente desta CORTE:
    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 42214 AgR, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe de 25/9/2020)
     Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente